Tribunal: STJ
Processo: 0002344-86.2017.8.13.0432
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572721 - MG
(2024/0053165-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARLOS FABIANI SOARES
ADVOGADOS
: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão da incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ, da inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, da inaplicabilidade do Tema 955 e da
inadequação da consignação em pagamento por ausência das hipóteses do art. 335
do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da
petição apresentada em
que requereu o reconhecimento da perda
31/10/2024,
superveniente do objeto e a remessa dos autos para transferência dos valores
depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatada omissão quanto à petição superveniente, a concordância integral do
réu com o depósito e com a tese de mérito configura reconhecimento da
procedência do pedido, e não perda superveniente do objeto.
5. Acolhem-se os embargos, com efeitos modificativos, para homologar o
reconhecimento da procedência (art. 487, III, a, do CPC), extinguir o processo com
resolução de mérito e julgar prejudicado o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA57090284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 286f4806-4dbf-4d03-8b2b-083f69c5c542

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
“1. Há omissão quando o acórdão embargado deixa de
Tese de julgamento:
apreciar petição superveniente que reconhece a procedência do pedido. 2. O
reconhecimento integral da pretensão pelo réu não configura perda superveniente
do objeto e impõe a homologação nos termos do
III, a, do CPC.”
art. 487,
CPC, arts. 1.022, 487, III, a, 85, § 10, 90, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 286f4806-4dbf-4d03-8b2b-083f69c5c542

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572721 - MG
(2024/0053165-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARLOS FABIANI SOARES
ADVOGADOS
: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão da incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ, da inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, da inaplicabilidade do Tema 955 e da
inadequação da consignação em pagamento por ausência das hipóteses do art. 335
do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da
petição apresentada em
que requereu o reconhecimento da perda
31/10/2024,
superveniente do objeto e a remessa dos autos para transferência dos valores
depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatada omissão quanto à petição superveniente, a concordância integral do
réu com o depósito e com a tese de mérito configura reconhecimento da
procedência do pedido, e não perda superveniente do objeto.
5. Acolhem-se os embargos, com efeitos modificativos, para homologar o
reconhecimento da procedência (art. 487, III, a, do CPC), extinguir o processo com
resolução de mérito e julgar prejudicado o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56010319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: 91de6e21-5cbc-4908-b68d-982fb50a7663

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
“1. Há omissão quando o acórdão embargado deixa de
Tese de julgamento:
apreciar petição superveniente que reconhece a procedência do pedido. 2. O
reconhecimento integral da pretensão pelo réu não configura perda superveniente
do objeto e impõe a homologação nos termos do
III, a, do CPC.”
art. 487,
CPC, arts. 1.022, 487, III, a, 85, § 10, 90, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CARLOS FABIANI SOARES opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 497-504. O acórdão foi assim ementado (fls. 497-498):
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
base no
V, do CPC, pelos óbices da Súmula n. 284 do STF e pela
art. 1.030,
inexistência de negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 1.022 e
489 do CPC;
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento proposta por
entidade de previdência privada para depósito judicial de valores repassados pelo
patrocinador, com liberação ao participante;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa;
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC); se o acórdão
contrariou os arts. 926 e 927, III, do CPC, ao afastar a aplicação do Tema 955 (
; se é cabível a consignação em pagamento à luz do
I,
REsp 1.312.736/RS)
art. 335,
do Código Civil; e se houve desconsideração do
da Lei Complementar n. 108
art. 24
/2001 quanto às diretrizes da PREVIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem examinou de forma clara e suficiente as questões
essenciais, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois afastou,
fundamentadamente, a aplicabilidade do Tema 955 na via consignatória e concluiu
Documento eletrônico VDA56010319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: 91de6e21-5cbc-4908-b68d-982fb50a7663

pela ausência das hipóteses legais do
do Código Civil.
art. 335
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reputa inadequada a ação de consignação em pagamento para exonerar entidade de
previdência privada de obrigações relacionadas à revisão de benefícios após
contribuições do patrocinador, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem decide, de modo claro e suficiente, as questões relevantes,
afastando, fundamentadamente, a aplicabilidade do Tema 955 e a incidência das
hipóteses do
do Código Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
art. 335
acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido da
inadequação da consignação em pagamento para exonerar entidade de previdência
privada de obrigações correlatas à revisão de benefícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, 1.022, 489, 926, 927, 85 § 11; CC,
LC n.
art. 335;
108/2001, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.037.830/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/6/2023;
REsp n. 2.033.977/MG,
Terceira Turma, julgado em 23/10/2023.
Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão quanto à petição
por ela apresentada em
na qual manifestou concordância com os
31/10/2024,
termos do recurso da PREVI, requereu o reconhecimento da perda superveniente
do objeto e a remessa dos autos para transferência dos valores depositados (fls.
489-490).
Requer o reconhecimento da omissão, com o consequente decreto de perda
do objeto do recurso e determinação de remessa à origem para transferência dos
valores ao requerido.
Contraminuta às fls. 516-518.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56010319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: 91de6e21-5cbc-4908-b68d-982fb50a7663

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Revendo os autos verifico que de fato, a petição de fls.
registra
489/490
a manifestação expressa do réu no sentido de anuir integralmente com o depósito
dos valores consignados pela
e, mais do que isso, com a tese de mérito por
PREVI
ela defendida quanto à aplicação do
.
Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça
A manifestação do réu de concordância integral com o pedido e com a
tese de mérito na verdade configura reconhecimento da procedência do pedido, e
não perda superveniente do objeto.
Diante desse fato superveniente, impõe-se a homologação do
reconhecimento (Art. 487, III, 'a', do CPC), o que acarreta a extinção do processo
com resolução de mérito, restando prejudicada a análise do agravo em recurso
especial anteriormente julgado.
Pelo princípio da causalidade (Art. 85, § 10, CPC), a sucumbência recai
sobre quem deu causa à lide.
O réu reconheceu a procedência do pedido apenas após anos de
resistência judicial, forçando a autora a percorrer as instâncias recursais.
É inaplicável a redução do
§ 4o, do CPC, pois a norma exige o
art. 90,
cumprimento simultâneo da prestação, requisito ausente na espécie, já que o
depósito foi efetuado pela autora e não remanesce obrigação a ser cumprida pelo
requerido. Assim, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com atribuição de
, para sanar a omissão
excepcionais efeitos infringentes
apontada e integrar ao acórdão de fls.
Em consequência:
497/504.
Documento eletrônico VDA56010319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: 91de6e21-5cbc-4908-b68d-982fb50a7663

a) homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado
(Art. 487, III, 'a', do CPC), extinguindo o feito com resolução
pela parte autora
de mérito e julgando prejudicado o agravo em recurso especial;
b) pelo princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
custas e honorários advocatícios
causa, afastada a redução prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 90,
Com o reconhecimento da perda superveniente de objeto e a extinção da
ação, declaro a ineficácia do julgamento anterior deste Colegiado no que tange ao
mérito recursal e à majoração dos honorários advocatícios por ele determinada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:27
Código de Controle do Documento: 91de6e21-5cbc-4908-b68d-982fb50a7663

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.572.721 / MG
Número Registro: 2024/0053165-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023448620178130432 10432170002344004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
AGRAVADO
: CARLOS FABIANI SOARES
ADVOGADOS : MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS FABIANI SOARES
ADVOGADOS
: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
DAYSIANNE DE PAULA CLIMACO - DF050341
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
Documento eletrônico VDA57079128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 3c2e6380-010f-4281-ab95-2a521826411a

ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
BARBARA DE ALMEIDA GONCALVES - MG143066
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
19/05/2026
25/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 3c2e6380-010f-4281-ab95-2a521826411a